Tribunal: TJDFT
Processo: 0014441-04.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ENFERMEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. VAGAS RESERVADAS A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. LEI DISTRITAL N.o 4.317/2009. PERDA AUDITIVA BILATERAL PARCIAL. REQUISITOS LEGAIS. NÃO ATENDIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O Poder Judiciário não deve imiscuir-se nas decisões da Administração Pública quando ausente manifesta ilegalidade, sob pena de malferir o postulado da separação dos Poderes, pilar do Estado de Direito (art. 2.o da Constituição Federal).
2. A atuação da Administração Pública deve ser a medida da lei (art. 37, caput, da Constituição Federal). Havendo previsão legal indicando as hipóteses e as situações de pessoas portadoras de deficiência para efeitos de concorrência especial em concurso púbico, não cabe ao administrador público extrapolar o alcance da norma para contemplar situações não previstas na legislação.
3. Em conformidade com o disciplinado no art. 5.o, inc. II, alínea “b”, da Lei Distrital n.o 4.317/2009, o candidato em concurso público para se enquadrar como deficiente auditivo com perda bilateral parcial ou total, a surdez deve ser igual a 41 db (quarenta e um decibéis) ou mais, aferida nas frequências de 500 Hz (quinhentos hertz), 1.000 Hz (mil hertz), 2.000 Hz (dois mil hertz) e 3.000 Hz (três mil hertz).
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.